Tribunal: TJSP
Processo: 1080449-26.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL/CONCAUSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – PARTE AUTORA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL/CONCAUSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – PARTE AUTORA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso não provido.